Tribunal: TJDFT
Processo: 0010186-70.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0010186-70.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ESPOLIO DE MOISES PEREIRA, ESPOLIO DE MARIA AUXILIADORA GOMES PEREIRA, PABLO FERNANDES GOMES PEREIRA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA RECURSAL Homologo a desistência do apelo do Distrito Federal (ID 41954195). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator